Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REPRESENTAÇÃO ÚNICA DOS HERDEIROS. NATUREZA DE DESPESA DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DIRETO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos herdeiros contra decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento, em nome do escritório de advocacia, dos honorários contratuais referentes à atuação no inventário, no qual houve homologação de partilha amigável, sem impugnações ou débitos tributários registrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratados para a condução de inventário consensual, com representação única dos herdeiros, devem ser suportados pelo espólio, autorizando seu levantamento direto do acervo hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 618 e 619 do CPC estabelecem que o espólio responde pelas despesas necessárias à administração, liquidação e partilha dos bens deixados pelo falecido.
4. Em inventário consensual, com contratação única e conjunta do advogado pelos herdeiros, os honorários configuram despesa inerente ao processamento do inventário, e não obrigação pessoal dos contratantes.
5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, inexistindo conflito entre herdeiros, as despesas com honorários do advogado constituído pelo inventariante devem ser suportadas pelo espólio (AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS).
6. A homologação da partilha e a inexistência de impugnações permitem a realização de atos de cumprimento, incluindo expedição de alvarás e liberação de valores para pagamento de despesas do espólio.
7. O trânsito em julgado da decisão homologatória viabiliza o lançamento administrativo dos tributos e o subsequente levantamento dos valores destinados ao pagamento dos honorários.
8. A proteção dos interesses de herdeiros menores pode ser garantida mediante cautelas na forma de levantamento e destinação dos valores, não impedindo o reconhecimento da natureza da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Honorários advocatícios contratados conjuntamente pelos herdeiros, em inventário consensual e sem litígio, constituem despesa do espólio.
2. É possível o levantamento direto dos honorários do acervo hereditário após a homologação da partilha, observadas as cautelas necessárias quanto aos herdeiros menores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618, 619, 630, 660, 664 § 5o e 665.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.8.2020, DJe 27.8.2020.